Tribunal: TJPA
Processo: 0801783-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801783-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SIROLIMUS 1 MG. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Da incompetência absoluta. Responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um figurar no polo passivo da demanda isolado ou conjuntamente. RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao tema n. 793/STF (
Responsabilidade

solidária
dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde). Preliminar rejeitada.

2. No presente caso, resta comprovado a necessidade urgente da medicação pleiteada (Id Num 23112750, pág. 07 processo original), haja vista atestado médico afirmando ter a agravada realizado transplante hepático por atresia das vias biliares, necessitando do uso oral do fármaco pleiteado (ID Num 23112750, pág. 08).

3. Dever do poder público em prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura do sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801783-95.2021.8.14.0000

AÇÃO PRINCIPAL: AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0800138-48.2021.8.14.0125

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LORENA DE PAULA RÊGO SALMAN

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ SUBSTITUINDO MENOR SAMILLA ELEM BATISTA LIMA

EMBARGADO: ACORDÃO (ID Num 5497871, pág. 01/03)

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Estado do Pará, opõe recurso de embargos de declaração frente acórdão (ID Num 5497871, pág. 01/03) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a liminar proferida em primeiro grau.

Alega omissão quanto a questão envolvendo o fornecimento do medicamento por parte da união, haja vista o medicamento requerido, ser estratégico e cujo financiamento, aquisição e distribuição centralizada no ministério da saúde.

Diz que o embargante deixou claro em sua peça recursal que o medicamento sirolimo 1MG pertence à rename no componente estratégico da assistência farmacêutica (grupo 1A), cujo financiamento, produção, comercialização e distribuição são feitos diretamente de forma controlada pelo Ministério da Saúde, de modo que resta patente a responsabilidade da União (Portaria da Secretaria da Vigilância Sanitária do MS n. 354 de 15/08/1997

Refere o tema 793 do STF.

Alega contradição referente à incidência de multa na figura do gestor público.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos.

Manifesta-se o embargado em contrarrazões (ID Num 5773263, pág. 01/10) requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que
o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O disposto no art. 489 do CPC/2015 vem confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

No caso dos autos, não estão presentes a omissão e contradição alegadas.

Assim o julgado, competindo ao Estado o fornecimento da medicação.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados- membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.

Neste careiro, o autor tem a decisão de escolher contra quem ajuizará a ação. No RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao tema n. 793/STF (Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde), o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Neste sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

O caráter solidário da obrigação de prestação de serviços públicos de saúde (no qual se inclui o fornecimento de medicamento essencial a população carente), é co-obrigação dos devedores e pode ser solicitada a qualquer um a escolha do credor.

No mais, a competência da justiça federal só exsurgiria se indispensável fosse a presença da união no polo passivo da demanda, o que não é o caso, porquanto o medicamento se encontra na lista do Rename (Relação nacional de medicamentos). Assim, há de se reconhecer a legitimidade do Estado e assim, a competência da justiça estadual.

Com efeito, rejeito a preliminar.

Assim, verifico a não existência de omissão ou contradição, o julgado a decisão se encontra bem fundamentada e não há contradição.

No que se refere a multa, o acordão deixa claro que ela não pode incidir sobre a figura do gestor.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 14/10/2021